Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Não localizado o veículo, e não pretendendo o banco credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que lhe incumbe promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, colaborando com o juízo, com as informações necessárias para a efetivação da medida pleiteada, como para posterior citação, que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Dessa forma, tendo em vista que o autor, devidamente intimado, deixou de requerer diligências, seja no sentido de indicar o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado; seja requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e, ainda, considerando que a citação do réu, imprescindível para que seja aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo é medida que se impõe, pela a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC, que prescinde da intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante inciso III do art. 485 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.